Tribunal: TJSP
Processo: 1012469-57.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Ação de restituição. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Taxa de "assessoria cartorária pref/cart", chamada de taxa de despachante pela vendedora. Inexistindo discriminação e informação acerca dos serviços prestados a esse título - o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o, inciso II, 30 e 31, todos do CDC) – tal quantia deve ser

Ementa:
Apelação. Ação de restituição. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Taxa de "assessoria cartorária pref/cart", chamada de taxa de despachante pela vendedora. Inexistindo discriminação e informação acerca dos serviços prestados a esse título - o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o, inciso II, 30 e 31, todos do CDC) – tal quantia deve ser restituída à consumidora. Cobrança abusiva. Precedentes deste E. TJSP. Recurso desprovido.